Tribunal: TJMT
Processo: 1011025-83.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011025-83.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS RENATO FERREIRA GRACIANI - CPF: 832.774.471-20 (IMPETRANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE GEDOC N° 000954-001/2017 e GEDOC N° 001352-001/2017, Promotor de Justiça MILTON PEREIRA MERQUIADES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE GEDOC N° 000954-001/2017 e GEDOC N° 001352-001/2017 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – SERVIDOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR: LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA – ATO QUE RESULTOU NA DEMISSÃO DE SERVIDOR – HOMOLOGAÇÃO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA PRESERVADA – PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO: PROVA PERICIAL - SUBMISSÃO DE RECURSOS AO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - SEGURANÇA DENEGADA.

1.

O indeferimento da prova pericial somente fora homologado pelo Impetrado com o decurso dos aludidos processos administrativos disciplinares, resultando na demissão do Impetrante por meio dos Atos no 115 e 116/2018-PGJ, publicados no Diário Oficial do Estado de 16.02.2018 (id. 3484871).

2.

Sem adentrar ao mérito do procedimento administrativo, denota-se que foram adotadas todas as providências legais para elucidar o caso, e que, de fato, ao apresentar sua defesa no PAD GEDOC 00954-001/2017, vindicou a
“realização da prova pericial, consistente na elaboração de Laudo Técnico por perito da área de Tecnologia da Informação a fim de provar a inexistência de dolo
”, apresentando uma série de quesitos (id. 3484338).

3.

Em que pese o alegado pelo Impetrante, denota-se a impossibilidade de acolhimento da sua pretensão, eis que no decurso da Ação Mandamental, houve a conclusão dos PAD’s, inclusive com a submissão dos Recursos Administrativos ao Colégio de Procuradores de Justiça (id. 3636255), que entendeu pela legalidade de todo o procedimento, mantendo a decisão do Procurador-Geral de Justiça, que resultou na demissão do ora Impetrante.

4.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por DOUGLAS RENATO FERREIRA GRACIANI, em face de ato acoimado coator atribuído ao Promotor de Justiça e Presidente da Comissão Processante GEDOC 000954-001/2017 e 001352-001/2017, consistente no indeferimento do pleito de perícia requerido nos PAD’s 680/2017-PGJ e 683/2017-PGJ.

Sustenta o Impetrante que responde a dois procedimentos administrativos, em decorrência de representações apresentadas pelo Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado e pelo Promotor de Justiça Dr. Sérgio Silva da Costa, considerando que este teria dado causa a instauração de investigações preliminares contra os membros do
parquet
, incorrendo no crime previsto no art. 339, “caput” da Lei Penal Substantiva, acerca de concessões de benefícios a servidores do MPE.

Alega que requereu diversas diligências, dentre as quais a realização da perícia, o que foi indeferido e, acatando as proposições dos Relatórios Finais apresentados pelo Presidente da Comissão Processante, concluiu-se pela demissão do servidor/processado, sendo editado o ato competente.

Alude que foi demitido por meio dos Atos no 115/2018-PGJ e 116/2018, não obstante tenha sido ilegalmente indeferido o pedido de perícia, restando comprovada a ilegalidade e abusividade do ato praticado pela autoridade acoimada coatora, diante do cerceamento de defesa, posto que não fundamentada a decisão.

Requer a concessão de liminar
inaudita altera pars
, ante a presença do
fumus boni iuris
, posto que comprovadas as alegações por meio do conjunto probatório, bem como em decorrência das sanções administrativas ao qual está sendo submetido, ante a perda do seu cargo, a fim de que seja suspenso o prosseguimento dos Processos Administrativos Disciplinares GEDOC n.o 000954-001/2017 e 001352-001/2017, até o julgamento do mérito mandamental.

No mérito, vindica a concessão da segurança, em definitivo, reconhecendo seu direito a produção da prova técnica pretendida e, em consequência, a declaração de nulidade de todas as decisões posteriores ao indeferimento da produção da perícia (id. 3484329).

Os autos foram inicialmente interpostos perante o Juízo singular, que reconheceu a incompetência absoluta para o processamento do
writ
, determinando a remessa dos autos a este sodalício, onde o Impetrante apresentou emenda a inicial, com novas alegações, diante da sua demissão do serviço público (id. 3484871), vindicando ainda a inclusão do EXMO. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA no polo passivo da demanda.

A liminar foi indeferida, ante a ausência de
fumus boni iuris
(id. 3787842).

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA apresentou informações arguindo como preliminar a descrição equivocada do ato acoimado coator, destacando que
“uma vez exauridos os procedimentos administrativos disciplinares, que resultaram na demissão do Impetrante, este deveria ter atacado a decisão do Procurador-Geral de Justiça, que aplicou a penalidade de demissão”
.

Ressaltou, ainda, que a decisão foi mantida pelo Colégio de Procuradores, por ocasião da análise do recurso administrativo, e que as decisões que resultaram em sua demissão não seriam desconstituídas pela prova pericial eventualmente produzida, posto que apresentavam fundamentação diversa. Destacou que o julgamento dos processos administrativos, com a publicação dos atos demissórios, resulta no esvaziamento do objeto mandamental, ante a superveniente ausência de interesse processual, impondo-se a extinção da ação (id. 3934339).

No mérito, destaca que o indeferimento da prova pericial pela Comissão Processante enquadra-se dentro do direito desta de rechaçar prova considerada inútil prático para a demanda, e que as decisões por si tomadas
“tiveram fundamento em um vasto conteúdo probatório, não havendo que se falar em nulidade reflexa por anterior indeferimento de prova pericial”
(id. 3934339).

Ao fim, destacou a impossibilidade de análise de documentos juntados posteriormente à impetração do
writ
, uma vez que se tratam de entendimentos pessoais proferidos por Procuradores que atuaram nos procedimentos administrativos, e que foram superados por decisões colegiadas, requerendo a denegação da segurança (id. 3934339).

Foram prestadas informações, ainda, pelo Presidente da Comissão Processante dos GEDOCS n. 000954-001/2017 e 001352-001/2017, o qual apontou a sua ilegitimidade passiva para figurar no pólo passivo da demanda. No mérito, aduziu que, o indeferimento das perícias técnicas deu-se em razão de tratar-se de medidas procrastinatórias que
“não influenciariam em nada nas questões de fundo, objetos dos respectivos Processos Administrativos”
(id. 4002639).

A Procuradoria Geral do Estado, em parecer da lavra do Dr. José Zuquetti, se manifestou pela denegação da segurança almejada, ante a impossibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo, conquanto não demonstrado prejuízo da ampla defesa e do contraditório nos procedimentos aos quais o Impetrante foi submetido (id. 5443956).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Turma:

V O T O (P r e l i m i n a r: Ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão Processante)

O
Presidente da Comissão Processante dos GEDOCS n. 000954-001/2017 e 001352-001/2017 suscitou a preliminar da sua ilegitimidade passiva, posto que houve a homologação das decisões proferidas nos respectivos procedimentos administrativos pelo Procurador-Geral de Justiça.

Em que pese os argumentos apresentados pelo i. PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE, entendo que incabível o seu afastamento do pólo passivo da lide, posto que o indeferimento da prova pericial por ele praticado somente fora homologado pelo EXMO. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA com o decurso dos aludidos processos administrativos disciplinares, resultando na demissão do Impetrante por meio dos Atos no 115 e 116/2018-PGJ, publicados no Diário Oficial do Estado de 16.02.2018 (id. 3484871).

Assim, considero que ambos os Impetrados possuem legitimidade para figurar no pólo passivo da lide, como autoridades coatoras, conquanto o segundo ato (demissão) seria decorrência, em tese, do primeiro (indeferimento do pedido de prova pericial), razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

Voto (M É R I T O):

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Turma:

Cinge-se a presente Ação Mandamental sobre a ocorrência de violação a direito líquido e certo do Impetrante, atribuída inicialmente ao
PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE dos GEDOCS n. 000954-001/2017 e 001352-001/2017, que indeferiu os pedidos de realização de prova pericial formulados pela defesa.

Inicialmente, necessário esclarecer que o Impetrante fez-se assistido, durante todo o trâmite processual, de advogado regularmente constituído, em ambos os Procedimentos administrativos.

O Impetrante respondeu aos Procedimentos Administrativos que resultaram em sua demissão por ter sido representado pelo então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prazo (id. 3484333), por crime contra a administração pública, ao passo que imputou a este e ao Promotor de Justiça, falsamente, o delito de peculato-desvio, ao servidor Cleudson Pereira de Oliveira o crime de peculato-Furto e ao Promotor de Justiça Dr. Sérgio Silva da Costa o crime de prevaricação, todos voltados a supostas “irregularidades sobre o erro na concessão de licença” ao servidor do MPE.

Segundo a representação ofertada pelo
parquet
, toda a ação narrada pelo ora Impetrante possuía a intenção caluniosa, ao passo que omitia informações que eram de conhecimento público, que retiravam qualquer pecha de irregularidade das condutas atribuídas ao Procurador de Justiça, Promotor e ao servidor apontado em sua notícia-crime junto à Ouvidoria do MP, ofertada por Douglas.

A Decisão que admitiu o processamento do Processo Administrativo Disciplinar 000954-001/2017 data de 21.08.2017 (id. 12202724), sendo o Impetrante citado da Portaria no 680/2017 (id. 3484333 e 3484334).

Sem adentrar ao mérito do procedimento administrativo, denota-se que foram adotadas todas as providências legais para elucidar o caso, e que, de fato, ao apresentar sua defesa no PAD GEDOC 00954-001/2017, vindicou a
“realização da prova pericial, consistente na elaboração de Laudo Técnico por perito da área de Tecnologia da Informação a fim de provar a inexistência de dolo
”, apresentando uma série de quesitos (id. 3484338).

No decorrer dos processos, deu-se ênfase ao compartilhamento das provas amealhadas junto ao feito GEDOC n. 001352-001/2017 e à oitiva de testemunhas, e
“primando pelo princípio da ampla defesa/contraditório (...) em consonância com a Ata da Comissão Processante lastreada em
30.11.2017
(...) deliberou-se pelo indeferimento tanto do pleito de perícia dantes arrazoada quanto da redesignação do interrogatório suplementar outrora aprazado para 07.11.2017”
(id. 3484342).

Referida Ata aponta, como razão de decidir, para o indeferimento do pedido de perícia,
litteris
:

“[...] DECISÃO:

Pois bem!

No que pertine ao pedido de perícia arrazoado alhures, esta Comissão Processante comunga ser a mesma desnecessária para o deslinde da questão objeto do presente Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que, a finalidade deste feito é a apuração de eventual conduta ilegal por parte do servidor acusado Douglas, consistente, esta, em afirmações gravíssimas, pondo em dúvida o caráter, dignidade e inidoneidade do denunciante, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado - Procurador de Justiça. A par disto, sem maiores delongas,
vê-se que, a solicitação do Processado, mostra-se desconexa da
ratio essendi
do PAD em seu desfavor, sem nenhum resultado útil ao deslinde do caso em apreço
, razão pela qual o indeferimos.

(...)

A par de todo o exposto, esta Comissão Processante DECIDE:

a)
ante a irrazoabilidade das justificativas apresentadas
, pelo indeferimento do pleito de perícia, bem como redesignação da audiência suplementar, pelas razões alhures declinadas; [...]” (id. 3484344)

Em que pese o alegado pelo Impetrante, denota-se a impossibilidade de acolhimento da sua pretensão, eis que no decurso da Ação Mandamental, houve a conclusão dos PAD’s, inclusive com a submissão dos Recursos Administrativos ao Colégio de Procuradores de Justiça (id. 3636255), que ent
endeu pela legalidade de todo o procedimento, mantendo a decisão do Procurador-Geral de Justiça, que resultou na demissão do ora Impetrante.

Acerca da impossibilidade de concessão da segurança, posicionou-se a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuquetti:

“[...] De fato, as razões que fundamentam a decisão questionada, não apontam vícios no Processo Administrativo Disciplinar, com escopo de justificar a intervenção do Judiciário, corrigindo ilegalidade quando ao ato demissório do impetrante. Ademais, foi oportunizado ao impetrante a apresentação de defesa, bem como para prestar informações.

Ora, em casos desse jaez, é inviável a revisão de penalidade e imediata reintegração do demitido, pois o controle jurisdicional no Processo Administrativo Disciplinar limita-se à averiguação da legalidade das medidas adotadas, sob pena de se transformar em instância revisora do mérito administrativo.

Aliás, sob a tema, o STJ vem decidindo:
"este
Superior Tribunal de Justiça, especialmente por sua Primeira Seção, possui o entendimento de que a análise em concreto do malferimento desses princípios enseja indevido controle judicial sobre o mérito administrativo: cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa
" (STJ, AgRg no RMS 47.711/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/08/2015) – grifei.

Ainda, com relação ao indeferimento da prova pericial, por ter a Comissão Processante considerado o requerimento de intuito protelatório, impõe-se que se trata de um juízo de mérito e discricionário que refoge à seara do Poder Judiciário.

Todavia, não se mostra, a meu ver, plausível conceder a segurança, mormente, quando não houver demonstração clara e inequívoca da ilegalidade apontada, dado que dos documentos copiados do PAD e colacionados aos autos não há como precisar a ocorrência de Cerceamento de Defesa alegada, ausente, portanto, a relevância dos fundamentos. (...)

Concluo reafirmando que o procedimento se afigurou dentro da estrita legalidade como ficou caracterizado na espécie, não havendo de se falar em prejuízo da ampla defesa e do contraditório, não cabe ao judiciário ingressar na questão atinente no mérito administrativo na sanção disciplinar aplicada.

Ante o exposto, o parecer é pela
denegação
da segurança almejada, face a inexistência de violação a direito líquido e certo do impetrante. [...]”
(id. 5443956)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, não restando demonstrada a lesão a direito líquido e certo, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA -

1o VOGAL

Pedi vista dos autos, na suposição de que o impetrante estaria a se insurgir, no curso do Processo Administrativo Disciplinar, contra decisão que indeferiu prova técnica pericial.

No entanto, o que se pretende é a discussão acerca de determinada prova indeferida no curso do Processo Administrativo Disciplinar, após a sua conclusão e a imposição de penalidade de demissão.

De fato, estes são os pedidos:

I) A concessão de liminar, nos termos do artigo 7o, II da lei 1.533/51, para o fim de determinar que a autoridade coatora que suspendam os efeitos do ATO N° 115/2018-PGJ e ATO N° 116/2018-PGJ, que resolveram demitir o servidor Douglas Renato Ferreira Graciani, matrícula no 000591, portador do RG n° 1150824-8 - SSP/MT e do CPF no 832.774.471-20, do cargo efetivo de Analista de Sistemas, símbolo MP-AENS, nível IlI, classe ‘C’, tendo como base o Processo Administrativo Disciplinar constante no GEDOC n° 000954- 001/2017, por ter infringido o disposto nos artigos 143, incisos lI, IX e XI, e 144, inciso V, da Lei Complementar Estadual n° 04/90, fixando-lhe a penalidade prevista no artigo 159, incisos I e IV, da Lei Complementar Estadual n° 04/90.

I.1) Suspensos os indigitados atos, sejam declaradas nulas de pelo direito todas as decisões adotadas após o indeferimento da produção de prova técnica tempestivamente requerida, cujos quesitos foram reproduzidos no presente writ, além de trazido em cópia do respectivo Procedimento Administrativo;

I.2) seja determinada a realização da perícia ilegalmente indeferida;

II) No mérito, seja reconhecido o direito líquido e certo do impetrante à produção da prova técnica pretendida e, em consequência, a declaração da nulidade de todas as decisões posteriores ao indeferimento da produção da perícia;

III) Sejam notificadas as autoridades coatoras para que prestem informações. Desde já esclarece que alguns documentos não foram autenticados, em razão de que foram extraídos da internet ou são originais, o que inviabiliza a autenticação;

IV) A notificação do ilustre representante do parquet para suas providências de alçada. [...]. (Id. 3484329, fls. 16/17).

No caso, para se aquilatar a indispensabilidade da prova reclamada, haveria a necessidade de proceder do prévio exame das questões de fato, incompatível com o mandado de segurança.

Efetivamente,
o
único escopo do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, na forma do artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
;”
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

A respeito do significado de direito líquido e certo,
resiste ao tempo
– à semelhança do centenário jatobá a velar pelo rio Cassange, nas entranhas do Pantanal Mato-Grossense – a lição do Supremo Tribunal Federal no julgamento,
em

17 de outubro de 1948
, do mandado de segurança no 951, relator Ministro Armando Prado:

[...] O eminente Castro Nunes, na sua notável monografia sobre o assunto, diz que o pedido deve vir desde logo acompanhado dos documentos necessários à prova das alegações, pois não se pode admitir que o impetrante ingresse em Juízo para fazer, no curso sumaríssimo do mandado de segurança, em que não há dilação, prova de suas asseverações, prova que é pré-constituída e sempre documental. Direito líquido e certo, diz o Mestre, é direito provado de plano, documentalmente. Não seria possível completar-lhe a liquidez e certeza no processo do mandado, desvirtuando o remédio com incidentes de prova que lhe entravariam a marcha (Mandado de Segurança. ed. de 1937, pg. 275).

Este egrégio Supremo Tribunal, em acórdão de 4 de junho de 1947, no Mandado de Segurança n. 816, do Rio Grande do Sul, controverteu, longa e brilhantemente, o assunto. Nessa fecunda assentada de julgamento, o Sr. Ministro Edgard Costa declarou que, em se tratando de mandado de segurança, o pedido devia vir, desde logo, devidamente instruído e se a ele faltasse qualquer esclarecimento ou prova documental, o que logo se evidenciaria era não se tratar, na espécie, de direito certo e incontestável. O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães disse que a instrução do mandado de segurança consiste nos documentos apresentados pelo requerente e nas informações da autoridade cujo ato se impugna, assim sendo, depois dessa instrução, nada mais é possível acrescentar, restando apenas julgar a causa. Acrescentou que não era razoável basear o julgamento em provas novas, sem que sobre elas se expressasse a autoridade apontada como coatora, o que importaria em lhe dar ciência dos documentos oferecidos após a instrução e em pedir sua manifestação sobre eles. Seria tumultuar o processo. O Sr. Ministro Goulart de Oliveira deixou claro que o direito da parte deve ser indiscutível, líquido e certo, no momento em que ingressa em juízo, e, pois, uma vez que assenta na alegação de um direito líquido e certo, o mandado de segurança, pelo seu próprio pressuposto, só admite prova prévia. O Sr. Ministro Orosimbo Nonato esclareceu que o mandado de segurança não é remédio que se liberalize ao fácil. Seu uso proveitoso faz supor existência de direito individual e de prova límpida e terminativa. A
quaestio facti
há de se apresentar ao Juiz inteiramente escoimada de dúvida. Não é possível documentar
ex-post
pedido que deve vir completamente instruído. O Sr. Ministro Castro Nunes reiterou o entendimento a que já me referi. Os Srs. Ministros Annibal Freire e Laudo de Camargo também se negaram a apreciar, naquela emergência, os documentos que eram oferecidos depois de iniciado o julgamento. (Arq. Jud. 84/6). [...]. (Excerto do voto do Relator, Coletâneas de Acórdãos no 154, página 115).

No entardecer de 2016 reafirmou a vetusta lição de sábios mestres:

[...] O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a
direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 31355/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
A noção
de direito líquido e certo
ajusta-se
, em seu específico sentido jurídico-processual,
ao conceito
de situação
decorrente
de fato
incontestável e inequívoco, suscetível
de imediata demonstração
mediante
prova literal
pré
-constituída.
Precedentes
.’ (MS 23.190-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello – Pleno)

Isso significa

que a natureza eminentemente documental do processo de mandado de segurança

torna incontornável
a exigência de que a parte impetrante
produza
,
‘ex ante’
, elementos de informação
que efetivamente comprovem
a situação de fato
invocada
na impetração mandamental, em contexto
impregnado

da necessária liquidez
,
pois
,
ausente o elemento de certeza
,
a alegação
do autor do ‘
writ’
constitucional
não terá relevo processual algum
.

Impunha-se
,
pois
, à parte ora impetrante
cumprir

a obrigação processual

de produzir
,
desde logo
,
com a inicial
, os documentos
essenciais
ao exame da postulação veiculada
nesta
causa mandamental. [...]. (STF, decisão monocrática, MS 28891/DF, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2016). [com negrito e itálico no original].

Essas, as razões por que voto no sentido de acompanhar o voto da eminente Desembargadora relatora para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019